Tribunal: STF
Processo: RE 199905
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RETROAÇÃO DA LEI.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS AO CABIMENTO DO RECURSO.
1.      Embargos de declaração que não apontam qualquer vício no
julgado. Pretensão única de prequestionar a finalidade do princípio
da irretroatividade das leis. Inobservância dos pressupostos
necessários ao cabimento do recurso.
Embargos de declaração rejeitados.